Tribunal: TJPA
Processo: 0048534-47.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0048534-47.2015.8.14.0401

APELANTE: RICHARD CHARLES DE ARAUJO PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
VETORES DO ARTIGO 59, DO CÓDIGO PENAL INIDONEAMENTE DESABONADOS. REFORMULAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de Richard Charles de Araújo Pinheiro
, em irresignação diante da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, I (redação antiga) e II, e V, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa (cf. ID 13356664).

Inconformada, a defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal
(cf. ID 13356676)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 13356679)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que seja mantida a sentença recorrida em todos os seus termos (cf. ID 13844159).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 13 de dezembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 -
DA RECOMPOSIÇÃO DA PENA-BASE

O apelante requer a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando que os vetores foram valorados de maneira vaga, devendo, por isso, ser neutralizados.

Tem razão, em parte.

Compulsando os autos, constato que o MM. Magistrado embasou a exasperação da reprimenda basilar, da seguinte forma (cf. ID 13356664):

O réu possui
antecedentes criminais
(FAC ID Num. 53950594), porém por se tratar de ação penal em andamento, deixo de valorá-lo negativamente; a
culpabilidade
é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela; a
conduta social e personalidade do agente
sem dados específicos para uma avaliação; o
comportamento da vítima
é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 TJ/PA, considero neutra para efeito de fixação da pena base; os
motivos
determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as
circunstâncias do crime
serão valoradas na terceira fase dosimetria; e, por fim, as
consequências do crime
concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade, no entanto, por ser próprias do tipo, considero neutras para efeito de fixação da pena base

À vista do excerto, salta aos olhos (e nisso está certa a defesa) que o vetor da culpabilidade (único desabonado) está inidoneamente valorado, na medida em que, de fato,
foi fundamentado negativamente de forma vaga e genérica, que poderia ser aplicada a qualquer crime, pois, obviamente, todos os delitos são cometidos ao “arrepio da norma legal”, estando em dissonância com a Súmula 17, desta e. Corte de Justiça.

Porém, o caso sob testilha não demanda a simples neutralização da aludida circunstância judicial, e consequente fixação da pena-base no patamar mínimo da lei, como pretende o apelante, mas sim a reformulação da dosimetria da pena, para adequação dos vetores àquilo que dos autos consta.

Ora, conforme se depreende dos autos, o apelante foi condenado por roubo triplamente circunstanciado, de sorte que duas dessas majorantes deverão ser transpostas da terceira para a primeira fase da dosimetria.

Isso porque o parágrafo único, do artigo 68, do Código Penal, estabelece ao julgador a opção de, em caso de concurso de majorantes, proceder o deslocamento das sobejantes para a primeira fase da dosimetria, a fim exasperar a pena-base, relegando somente aquela que mais aumentar para fixação da pena definitiva.

A despeito de se tratar de uma faculdade, a orientação dos Tribunais Superiores é no sentido de que somente se aplique cumulativamente as causas de aumento na terceira fase mediante fundamentação calcada nas peculiaridades do caso concreto, o que não foi observado, havendo tão somente o aumento indevido da fração relativa às majorantes, contrariando, nesse aspecto, a Súmula 443, do C. STJ.

Para melhor fundamentar, destaco:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA A APLICAÇÃO SUCESSIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Em relação ao crime de roubo, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta
. 2. No caso, a Corte de origem olvidou-se de motivar a adoção das frações de aumento relativa ao emprego de arma de fogo e de concurso de agentes de forma cumulada,
tendo se limitado a ressaltar a incidência das duas majorantes, o que não serve como justificativa para o incremento sucessivo
. Nesse contexto, resta evidenciada flagrante ilegalidade na aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º e § 2º-A, ambos do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 575891 SP 2020/0094907-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020).

Nessa ordem de ideias, registro que transporei das causas de aumento sobressalentes do emprego de arma de fogo e da restrição da liberdade da vítima para a primeira fase da dosagem, para negativar o vetor das circunstâncias do crime, pois concernentes ao
modus operandi
.

Vale lembrar que, como o
crime foi cometido antes da vigência da lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, o aumento isolado de cada uma das majorantes a que foi condenado o réu seria, igualmente, de, no mínimo, 1/3 (um terço), motivo por que é discricionária a escolha de quais delas desfavorecerão vetor da primeira fase, e qual servirá para majorar a pena na terceira.

Por fim, ressalto que apesar de se tratar de recurso exclusivo da defesa, não há que se falar em
reformatio in pejus
, pois o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena por meio de nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que ocorreu o delito, sem que isso implique afronta ao artigo 617, do CPP, desde que, por óbvio, não haja a piora da reprimenda final. Nesse sentido, é remansosa a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. - (...) IV - A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, como na espécie, em que a reprimenda imposta ao paciente se restou inalterada. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 580904 PI 2020/0111856-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 18/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020)

3 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Considerando a transposição das majorantes sobejantes para a primeira fase, a recomposição da dosagem da pena do apelante se faz necessária. Para tanto, devo assentar as seguintes premissas:

(a) Valer-me-ei da
fração de 1/7 (um sétimo) aplicada sobre a diferença entre as penas máxima e mínima do crime, por cada uma das sete circunstâncias judiciais aptas a exasperar a pena-base, eis que o oitavo vetor - comportamento da vítima - somente se presta a beneficiar o réu, conforme Súmula 18, dessa E. Corte de Justiça.

(b)
a multa fixada se encontra a menor do que deveria, pois, a pena corporal fixada,
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, demandaria, proporcionalmente, pena de 116 (cento e dezesseis) dias-multa, e não 60 (sessenta). Porém, esse quantitativo será respeitado como um teto, em obediência ao princípio da
non reformatio in pejus
(cf. artigo 617, do CPP).

Fincadas essas balizas, passo à dosimetria.

Na primeira fase, é desfavorável apenas o vetor das circunstâncias do crime, pelas razões explicitadas alhures, sendo neutros os demais. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 8 (oito) dias de reclusão, e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Assim, atenuo a pena basilar paradigma em 1/6 (um sexto), estabelecendo a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 17 (dezessete) dias de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Resta a majorante do concurso de pessoas, pelo que aumento a pena provisória em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva no patamar de 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP).

A reprimenda reformada demandaria a pena de multa de 91 (noventa e um) dias-multa, o que superaria o teto dos 60 (sessenta) dias-multa, estabelecido acima, motivo por que torno esse o quantitativo definitivo, com valor unitário de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso
.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento.

É o voto.

Belém, 08/02/2024